Tribunal: TJDFT
Processo: 0731137-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731137-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARINA DE LIMA PEREIRA PACIENTE: RAFAEL ANTÔNIO FERRAZ FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KARINA DE LIMA PEREIRA, brasileira, cidadã leiga, em favor de RAFAEL ANTÔNIO FERRAZ FERREIRA, no qual requer o reconhecimento das progressões de regime da pena do crime de roubo (fls. 4/7). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 11). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: “Trata-se de petição de terceiro ID 74541526, em que requer a análise processual de situação do apenado Rafael Antônio Ferraz Ferreira, especialmente sobre percentual para progressão de regime. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0403005-16.2021.8.07.0015), verifica-se que o reeducando possui advogado constituído nos autos. 03. Ante o exposto, requer sejam intimadas as advogadas Solange Cristina Santos Marques (OAB/DF no 64.775) e Arilene Luiza Carvalho de Brito da Silva (OAB/DF no 68.961), para requererem o que entender de direito” (fl. 23). Determinada a intimação das advogadas do paciente para instrução do feito, estas quedaram-se inertes (fl. 30) É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) 1. Caso o juízo da execução penal esteja atuando de modo diligente, impulsionando o processo conforme os ditames do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, resta inviável a concessão de ordem com base na alegação de constrangimento ilegal. (Acórdão 1881816, 0724403-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Ademais, em consulta ao processo de execução do paciente, SEEU no 0403005-16.2021.8.07.0015, nota-se que houve apreciação do pedido pelo órgão jurisdicional competente sobre o ponto, vez que em 6/8/2025, foi proferida decisão pelo douto Juiz da Vara de Execuções Penais (mov. 458), indeferindo o pedido de progressão de regime requerido pela defesa. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 10 de setembro de 2025 17:26:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora